Tribunal: TJPA
Processo: 0800370-64.2023.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14719 - Reajuste
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800370-64.2023.8.14.0004

APELANTE: RAIMUNDO DE NAZARE DA SILVA LUZ

APELADO: MUNICIPIO DE ALMEIRIM, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO PISO SALARIAL DA LEI FEDERAL Nº 7.394/1985 A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE APOSENTADORIA COM BASE EM REMUNERAÇÃO HIPOTÉTICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por servidor público municipal aposentado, ocupante do cargo de Técnico em Radiologia, contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a improcedência dos pedidos de pagamento de diferenças salariais com base no piso previsto na Lei Federal nº 7.394/1985 e de revisão da aposentadoria paga pelo INSS. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado quanto à aplicação subsidiária da referida lei federal diante da ausência de legislação municipal, ao alcance da ADPF nº 151, à alegada violação aos princípios da isonomia, da dignidade da pessoa humana e do caráter contributivo previdenciário, além de requerer o prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a aplicação da Lei Federal nº 7.394/1985 ao servidor público municipal estatutário na ausência de lei local; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao exame da impossibilidade de revisão do benefício previdenciário com base em remuneração não integrada à base contributiva; (iii) determinar se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir o mérito da causa e para fins de prequestionamento expresso dos dispositivos invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito já decidido.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia ao afirmar que a fixação e o reajuste da remuneração de servidor público dependem de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo competente, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal.

5.

A Lei Federal nº 7.394/1985 não se aplica automaticamente aos servidores públicos municipais submetidos a regime estatutário, porque a disciplina remuneratória desses agentes depende de regulamentação própria do ente federativo.

6.

A decisão embargada examina expressamente a ADPF nº 151 e conclui que o STF declarou a não recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985 quanto à vinculação ao salário mínimo, sem impor aos Municípios a adoção direta do piso remuneratório na ausência de lei local.

7.

O Poder Judiciário não pode suprir a omissão legislativa municipal para instituir remuneração de servidor público, sob pena de violação à separação dos poderes e de indevida atuação como legislador positivo.

8.

O acórdão também aprecia diretamente a controvérsia previdenciária e conclui que a revisão do benefício não pode ocorrer com base em remuneração hipotética, mas apenas sobre contribuições efetivamente recolhidas ao longo da vida laboral.

9.

A alegação de que o ente público deixou de recolher contribuições sobre valores reputados devidos não afasta o caráter contributivo do regime nem autoriza a criação judicial de base de cálculo inexistente, sob pena de ofensa ao equilíbrio financeiro e atuarial.

10.

O julgador não precisa rebater um a um todos os argumentos das partes quando enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia com fundamentação suficiente, o que afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

11.

O pedido de prequestionamento não exige menção expressa e numérica a cada dispositivo legal, pois, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, se reconhecido vício pelo tribunal superior.

12.

As razões recursais revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reapreciação da matéria já decidida, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A Lei Federal nº 7.394/1985 não se aplica automaticamente a servidor público municipal estatutário sem lei local específica que discipline sua remuneração. 3. A ADPF nº 151 não impõe aos entes federativos a adoção direta do piso previsto no art. 16 da Lei nº 7.394/1985 para servidores públicos. 4. A revisão de aposentadoria no RGPS deve observar exclusivamente as contribuições efetivamente recolhidas, sendo inviável o recálculo com base em remuneração hipotética. 5. O prequestionamento decorre do efetivo enfrentamento da matéria jurídica, sendo desnecessária a indicação numérica expressa de cada dispositivo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 2º; 5º, caput; 7º, IV; 37, X; 39, § 3º; 93, IX; 102, § 2º; 201; 201, § 11. CPC, arts. 341, II; 489, § 1º, IV; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º. Lei Federal nº 7.394/1985, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 151. TJ-RN, Agravo de Instrumento nº 08128999120258200000, Rel. Amilcar Maia, Terceira Câmara Cível, j. 23.02.2026. STJ, AgInt no REsp nº 2066878/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 25.08.2023. STJ, AgInt no AREsp nº 664479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016. STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp nº 253.750/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.11.2019, DJe 27.11.2019. STJ, AgInt no AREsp nº 1.888.582/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 24.03.2023. STJ, AgInt no AREsp nº 1.338.267/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.05.2019, DJe 28.05.2019. STJ, EREsp nº 155.621, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte Especial, j. 02.06.1999, DJ 13.09.1999. STJ, AgRg no REsp nº 1.417.199/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 01.09.2015, DJe 15.09.2015.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RAIMUNDO DE NAZARÉ DA SILVA LUZ
, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível. Vejamos a ementa do julgado embargado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PISO SALARIAL DA LEI FEDERAL Nº 7.394/1985. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. REVISÃO DA APOSENTADORIA PELO INSS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público municipal aposentado, que exerceu o cargo de Técnico em Radiologia, objetivando a condenação do Município de Almeirim ao pagamento de diferenças salariais referentes ao piso previsto na Lei Federal nº 7.394/1985, bem como a condenação do INSS à revisão do valor da aposentadoria, sob o fundamento de que a base de cálculo foi prejudicada por remuneração inferior à legal durante o período laboral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Federal nº 7.394/1985, que estabelece piso salarial para técnicos em radiologia, aplica-se automaticamente aos servidores públicos municipais estatutários, na ausência de legislação local; (ii) estabelecer se o INSS está obrigado a revisar o valor do benefício previdenciário com base em valores remuneratórios que o servidor entende devidos, mas que não foram efetivamente recolhidos ao longo da vida laboral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da legalidade estrita impõe que a fixação da remuneração de servidores públicos esteja prevista em lei específica de iniciativa do chefe do Poder Executivo competente, conforme art. 37, X, da Constituição Federal, não sendo admitida a aplicação automática de norma federal destinada a trabalhadores da iniciativa privada.

4.

A Lei Federal nº 7.394/1985 não se aplica diretamente a servidores estatutários, cuja relação jurídica com a Administração Pública exige regulamentação específica do ente federativo a que pertencem.

5.

O STF, ao julgar a ADPF nº 151, declarou a não recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985, reafirmando a autonomia dos entes federativos e vedando a vinculação automática do piso salarial ao salário-mínimo para servidores públicos.

6.

A ausência de legislação municipal regulamentadora não autoriza o Poder Judiciário a suprir a omissão legislativa por meio de imposição judicial do piso previsto em norma federal.

7.

A revisão do benefício previdenciário com base em remuneração hipotética não encontra amparo legal, uma vez que o cálculo da aposentadoria deve observar apenas as contribuições efetivamente realizadas.

8.

A ausência de impugnação específica pelo Município não implica veracidade das alegações autorais em matéria eminentemente jurídica, nos termos do art. 341, II, do CPC.

9.

O INSS demonstrou a legalidade do cálculo do benefício, com base nas contribuições efetivamente recolhidas, inexistindo erro material ou omissão de valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Consoante se depreende dos autos, o Embargante opõe os presentes aclaratórios com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de omissões e contradições no acórdão.

Em suas razões (ID 30704714), o Embargante aduz, inicialmente, a síntese do iter processual, recordando que ajuizou Ação de Revisão Salarial cumulada com Obrigação de Fazer e Cobrança em face do Município de Almeirim e do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, postulando a aplicação do piso profissional previsto na Lei Federal nº 7.394/1985, equivalente a dois salários mínimos, acrescido de 40% (quarenta por cento) de adicional de insalubridade, bem como a revisão de sua aposentadoria, concedida pelo Regime Geral de Previdência Social, considerando que a base contributiva teria sido indevidamente reduzida ao longo do período laboral iniciado em 01/04/2002.

Sustenta que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não enfrentar, de forma expressa, a tese da aplicação subsidiária da Lei Federal nº 7.394/1985 diante da alegada omissão legislativa municipal, defendendo que a ausência de norma local não poderia resultar na supressão de direito assegurado por lei federal e reconhecido, segundo sua interpretação, na ADPF nº 151. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a mencionada arguição, teria mantido a validade dos critérios do art. 16 da Lei nº 7.394/1985, apenas desvinculando o piso do salário mínimo, preservando, contudo, o patamar correspondente a dois salários mínimos como base de cálculo inicial, a ser corrigido por índice oficial, o que, em seu entender, imporia eficácia vinculante erga omnes, nos termos do art. 102, §2º, da Constituição Federal.

Alega, ainda, que o acórdão deixou de apreciar a invocada violação aos princípios constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana (arts. 1º, III, e 5º, caput, da CF), bem como ao princípio contributivo insculpido no art. 201, §11, da Constituição Federal, sustentando que a ausência de recolhimento das contribuições sobre o piso legal teria decorrido de conduta omissiva do ente público empregador, não podendo tal circunstância prejudicar o segurado.

Assevera que o decisum incorreu em negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, IV, do CPC, requerendo o suprimento das omissões apontadas e o expresso prequestionamento dos seguintes dispositivos: arts. 1º, III; 5º, caput; 7º, IV; 37, X; 39, §3º; 102, §2º; 201, §11, da Constituição Federal; art. 16 da Lei nº 7.394/1985; e arts. 489, §1º, IV; 1.022; e 1.025 do CPC.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, com a integração do acórdão, ou, subsidiariamente, que conste expressamente a rejeição para fins de prequestionamento, à luz do art. 1.025 do CPC.

Instado a se manifestar, o Município de Almeirim apresentou contrarrazões (ID 31761758). Aduz que o decisum enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas na apelação, notadamente quanto à inaplicabilidade automática da Lei Federal nº 7.394/1985 aos servidores estatutários municipais e quanto à impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.

Defende que a ADPF nº 151 foi corretamente interpretada no acórdão, tendo o Supremo Tribunal Federal declarado a não recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985 no tocante à vinculação ao salário mínimo, reafirmando a autonomia dos entes federativos para fixação da remuneração de seus servidores.

No tocante à revisão do benefício previdenciário, sustenta que o acórdão foi explícito ao consignar que o cálculo da renda mensal inicial deve observar as contribuições efetivamente recolhidas, inexistindo base contributiva correspondente às diferenças postuladas, sendo inviável o recálculo com base em valores hipotéticos.

Requer, ao final, o conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão, bem como a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sob o argumento de que os aclaratórios ostentariam caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

Sustenta o Embargante, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições ao deixar de enfrentar, de forma expressa, a tese da aplicação subsidiária da Lei Federal nº 7.394/1985 diante da alegada omissão legislativa municipal, bem como ao não explicitar, segundo sua ótica, o alcance vinculante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 151. Aduz, ainda, que teria havido ausência de pronunciamento quanto à invocada violação aos princípios constitucionais da isonomia, da dignidade da pessoa humana e do princípio contributivo previdenciário, especialmente no tocante à impossibilidade de revisão do benefício com base em remuneração que reputa devida, mas que não integrou a base contributiva. Postula, por fim, o prequestionamento expresso de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, para viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

Não obstante o esforço argumentativo da parte embargante, os aclaratórios não merecem acolhida.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios específicos do julgado, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, todavia, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados de maneira suficiente pelo órgão julgador. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera inconformidade com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos declaratórios, sob pena de desnaturação do instituto e de indevida reabertura da dialética processual.

No caso concreto, o acórdão embargado apreciou de forma clara, coerente e exaustiva as questões devolvidas à apreciação desta Turma, delimitando o objeto da controvérsia e enfrentando os fundamentos centrais da apelação. Restou consignado, com apoio no art. 37, X, da Constituição Federal, que a fixação e o reajuste da remuneração de servidores públicos dependem de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo competente, não sendo admissível a aplicação automática de norma federal destinada precipuamente ao setor privado aos servidores estatutários municipais. A decisão explicitou, ainda, que a Lei Federal nº 7.394/1985 não se aplica diretamente aos servidores públicos vinculados a regime estatutário, cuja disciplina remuneratória se submete à autonomia legislativa do ente federativo respectivo.

No tocante à ADPF nº 151, o acórdão foi igualmente expresso ao consignar que o Supremo Tribunal Federal declarou a não recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985 quanto à vinculação do piso ao salário mínimo, reafirmando a autonomia dos entes federativos e vedando a indexação automática para servidores públicos. Não há, portanto, omissão quanto à eficácia vinculante da decisão, mas sim interpretação jurídica diversa daquela defendida pelo Embargante. O que se observa é a tentativa de conferir à decisão da Suprema Corte alcance normativo que não lhe foi atribuído, pretendendo extrair dela uma imposição direta aos Municípios para adoção do piso ali previsto, mesmo na ausência de lei local específica. Tal pretensão foi expressamente afastada no acórdão, que ressaltou a impossibilidade de atuação substitutiva do Poder Judiciário em matéria de iniciativa reservada ao Executivo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2º da Constituição da República.

Também não prospera a alegação de omissão quanto aos princípios da isonomia, da dignidade da pessoa humana e do princípio contributivo previdenciário. O acórdão enfrentou a questão previdenciária de forma direta ao afirmar que a revisão do benefício não pode ser realizada com base em remuneração hipotética ou idealmente devida, mas sim sobre as contribuições efetivamente recolhidas ao longo da vida laboral. Tal conclusão está em harmonia com o caráter contributivo do Regime Geral de Previdência Social, consagrado no art. 201 da Constituição Federal, e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o cálculo da renda mensal inicial deve observar a base contributiva real, não sendo possível a incorporação de valores que jamais integraram o salário de contribuição. A circunstância de o Embargante sustentar que a defasagem salarial decorreu de omissão do ente público não altera a natureza contributiva do sistema nem autoriza a criação judicial de fonte de custeio inexistente, sob pena de violação ao equilíbrio financeiro e atuarial do regime.

Registre-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, expondo fundamentação suficiente e coerente, como ocorreu no caso em exame. A prestação jurisdicional foi entregue de forma completa, com fundamentação adequada e congruente com o ordenamento jurídico, inexistindo qualquer negativa de jurisdição. Nesse sentido:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGANTE, MANTENDO A DECISÃO QUE INDEFERIU A CONVERSÃO DE PRECATÓRIO EM RPV, COM FUNDAMENTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.166/2017.
ALEGADA OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS ADIs 4.357 E 4.425 E DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E COERENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO PONTUAL DE TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08128999120258200000, Relator: AMILCAR MAIA, Data de Julgamento: 23/02/2026, Terceira Câmara Cível)

No que concerne ao pedido de prequestionamento, cumpre assinalar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de omissão, contradição ou obscuridade. De toda sorte, a matéria constitucional e infraconstitucional foi enfrentada no acórdão embargado, não havendo necessidade de menção expressa a cada dispositivo legal invocado, bastando que a controvérsia tenha sido decidida sob fundamento jurídico suficiente, o que se verifica na hipótese. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DAS SÚMULAS N. 282 DO STF E 5 DO STJ. INEXISTÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.

1. "A jurisprudência deste Tribunal Superior, esta Corte pode realizar o juízo definitivo de admissibilidade de modo implícito, pois o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo, então, necessidade de manifestação expressa a esse respeito" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 253.750/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019), o que ocorreu.

2.
"Considera-se preenchido o requisito do prequestionamento (prequestionamento implícito) quando o tribunal de origem debate efetivamente acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal, ainda que não mencione explicitamente seu número" (AgInt no AREsp n. 1.888.582/RJ, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023), essa é a situação dos autos.

3. "Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp n. 1.338.267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 28/5/2019), como no caso presente.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2066878 SP 2023/0125459-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE.
DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Especial do Ibama para julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal de multa imposta pela autarquia pela operação de posto de gasolina sem licença, considerada desproporcional pelo tribunal de origem. A agravante sustenta que o recurso não poderia ter sido conhecido por incidência das Súmulas 7/STJ e 282 e 386/STF, diante da necessidade de revolvimento da matéria fática e falta de prequestionamento dos dispositivos ditos violados.

2. A decisão agravada está baseada nos fatos como estabelecidos pelas instâncias ordinárias, inclusive com transcrição dos trechos pertinentes do acórdão recorrido. Assim, incorreta a alegação de que a Súmula 7/STJ deveria ter obstaculizado o conhecimento do recurso.

3.
"O prequestionamento implícito consiste na apreciação, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a lei tida por vulnerada, sem mencioná-la expressamente. Nestes termos, tem o Superior Tribunal de Justiça admitido o prequestionamento implícito"
(EREsp 155.621, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte Especial, julgado em 2/6/1999, DJ 13/9/1999).

4. "
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei".
(AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 15/9/2015).

5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 664479 RN 2015/0037504-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/06/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2016)

Diante desse panorama, conclui-se que os presentes embargos traduzem mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada por este Colegiado, finalidade que extrapola os limites estreitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 17/04/2026